Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUNTADA EXTEMPÔRANEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435 do CPC. 1.1. Não se observa quaisquer hipóteses que permita a apreciação do documento apresentado pelo Apelante somente em fase recursal, visto que a escritura pública de união estável é facilmente obtida perante o cartório competente, inexistindo motivo para a juntada extemporânea.
2. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o oferecimento da oportunidade de produção da prova que possa influir no julgamento.
3. Considerando que a prova testemunhal tinha a finalidade de apurar as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados na petição inicial, no que tange a comprovação da união estável, vê-se que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa do Apelante, devendo a sentença ser anulada.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que há cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos pedidos da inicial, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados. (STJ, 4a Turma, REsp 694.791/RS, Relator Min. Fernando Gonçalves, DJ 1.2.2006 p. 565).
5. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.